Tribunal: TJPA
Processo: 0811855-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811855-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAICON SANTANA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. PREVISÃO DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE
: NÃO ACOLHIDO.

1. Ao compulsar os autos, observo que o juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

2. Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

3. Ademais, observo que o
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

4. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois após a ocorrência dos fatos, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, permanecendo ausente do processo por mais de 10 (dez) anos.

5. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, após a ocorrência dos fatos, o ora paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo em lugar incerto em não sabido, o que constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção do decreto preventivo.

7. Destarte, conforme sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a intenção do paciente de se furtar ao chamamento processual, de forma proposital, e prejudicar a regular instrução processual, constitui motivação idônea para a segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal.

8. Inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

9. Como exposto na denúncia, o ora paciente teria participado de ação delitiva que culminou no esfaqueamento da vítima, com não menos do que 13 (treze) facadas, que resultaram em lesões corporais de natureza grave, gerando incapacidade de exercer suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias, situação a demonstrar maior necessidade de acautelamento da ordem pública.

10. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese. Inteligência da Súmula nº 08/2012 TJ/PA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

52ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MAICON CORREA SANTANA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal
, e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da Comarca de Oeiras do Pará
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Originário nº 0800241-94.2022.8.14.0036
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de lesões corporais de natureza grave
, nos termos do
artigo 129, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 20811615, o impetrante informou que o ora paciente está respondendo criminalmente pela
suposta
prática do
crime de lesões corporais de natureza grave
, fato que teria ocorrido no dia
08 de outubro de 2013
, nos autos da
Ação Penal nº 0003566-28.2013.814.0036
.

Pontuou que, em vista de
não ter sido encontrado para fins de citação
, fora determinado a
suspensão
do processo em relação ao ora paciente, na data de
29 de maio de 2019
, tendo sido gerado o
Processo nº 0800241-94.2022.8.14.0036
, após sua migração para o Sistema PJE, sendo, na oportunidade,
decretada
a sua
prisão preventiva
a fim de
assegurar a aplicação da lei penal
, por ter entendido o juízo, à época, que o ora paciente estaria se
evadindo do distrito de culpa
.

Destacou que, todavia, ora paciente veio se
apresentar espontaneamente
na Delegacia de Polícia Civil do Bairro do Jurunas, no último dia
25 de junho de 2024
, conforme
Boletim de Ocorrência Policial
em anexo.

Sublinhou que, através de
petição
, a defesa
postulou
pela
extinção da punibilidade do ora paciente em vista da prescrição virtual
, tendo em vista que o
período
decorrido entre o
recebimento da denúncia
e a
decisão de suspensão do processo
fora
superior
ao prazo de
05 (cinco) anos
e, subsidiariamente, a
revogação da prisão preventiva
, em vista da
falta de contemporaneidade do decreto preventivo
.

Aduziu que, entretanto, o juízo monocrático
indeferiu
ambos os pedidos defensivos, quanto à prescrição virtual, em vista da falta de previsão legal e entendimento dos tribunais superiores pela sua não aplicação e, igualmente,
manteve
a
custódia cautelar
do ora paciente, entendendo estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Por esta razão, o ora impetrante peticionou a presente ação mandamental, aduzindo
não haver fato novo ou contemporâneo que justifique a imposição da medida segregativa ao paciente
, que pode responder ao processo em liberdade, inexistindo qualquer informação que represente perigo ou ameaça à garantia da ordem pública e a eventual aplicação da lei penal.

Argumentou, ainda, que o ora paciente sofre indevido constrangimento ilegal, visto que não estão preenchidos os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, considerando a
ausência de fundamentação
na decisão proferida pelo juízo a quo, que não se manifestou acerca da
possiblidade
de
substituição
da
custódia preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, especialmente em razão das
qualidades pessoais
por si ostentadas.

Sob tais premissas, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, devendo, ainda, o representante do Ministério Público de 1º Grau ser intimado para que se manifeste acerca da possibilidade de proposta do Sursis processual.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para que o ora paciente possa
responder
ao
processo em liberdade
, ratificando, assim, a liminar a ser deferida.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, ID 20816403, após a análise inicial do feito,
indeferi
o pedido de liminar pretendido, solicitando ao juízo inquinado coator informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante, com a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Através de Despacho/Ofício, ID 20896176, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Informo que os fatos são originários da ação penal nº 0003566-28.2013.8.14.0036, cujo desmembramento gerou os autos nº 0800241-94.2022.8.14.0036, em que o Ministério Público Estadual imputa ao denunciado MAICON SANTANA CORREA a prática do crime de lesão corporal grave que resultou em Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, nos termos do artigo 129, inciso I do Código Penal, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos de reclusão. Narra a exordial acusatória que no dia 08 de outubro de 2013 o paciente teria desferido 13 (treze) facadas na vítima. A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2014. Em 29 de maio de 2019 o juízo decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente, pois fora citado por edital, além de decretar a prisão preventiva. Em 30 de junho de 2021 o juízo determinou o desmembramento dos autos em relação ao paciente, originando os autos 0800241-94.2022.8.14.0036. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado em 25 de junho de 2024, tendo o denunciado sido citado em 18 de julho de 2024. Em 17 de julho de 2024 o juízo rejeitou a tese de prescrição virtual com base no enunciado sumular 438 do Superior Tribunal de Justiça. Em 22 de julho de 2024, após a citação do denunciado, o juízo determinou a intimação do impetrante para apresentar a resposta a escrita. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 21070095, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo
não haver fundamentação idônea
na decisão proferida pelo juízo
a quo
, considerando, ainda, a
inexistência de fato novo ou contemporâneo
que justifique a imposição da medida cautelar.

Não obstante, argumentou que é possível a sua
substituição
por outras
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão de sua liberdade, fazendo cessar, assim, o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Adianto, todavia, que a pretensão liberatória ora almejada
não merece prosperar
.

Segundo narrou a
denúncia
, ID 20896177, no dia
08 de outubro de 2013
, por volta das 21h00min, os denunciados
Marcio Santana Correa
e
Maicon Santana Correa
, ora paciente, teriam lesionado a facadas a vítima
Rosiley dos Santos Sousa
, provocando lesões de natureza grave, conforme atestado pelo
Laudo de Perícia de Exame de Corpo de Delito
acostado nos autos originários.

Conforme restou apurado, os denunciados estavam ingerindo bebida alcóolica, quando o nacional Marcio Santana Correa acusou a vítima de ter retirado o “chip” do seu aparelho telefônico, motivo pelo qual se desentenderam e foram às vias de fato.

Após este primeiro momento, os denunciados teriam convidado a vítima para continuarem ingerindo bebida alcóolica e, ao caminharem em direção às suas casas, Marcio Santana Correa teria segurado a vítima e, após estar imobilizada, Maicon Santana Correa, ora paciente, teria lhe desferindo 13 (treze) golpes de faca, que resultaram em sua incapacidade para as suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão t
em que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...).
QUANTO AO RÉU MAICON SANTANA CORREA
: O acusado identificado nos autos foi regularmente citado por Edital, porém, não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado. Sendo assim, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional previsto para o máximo da pena cominada, conforme preceitua a Súmula 415 do STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. De outro modo, neste momento
verifico a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado MAICON SANTANA CORREA
. Inicialmente,
se constata nos autos comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria
. Além disso,
está presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP
,
qual seja
,
assegurar a aplicação da lei penal
,
tendo em vista que após o cometimento do crime o réu se evadiu do distrito da culpa
,
permanecendo em local incerto e não sabido
,
inviabilizando o prosseguimento da ação penal que apura o cometimento de crime grave
. Por essa razão,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAICON SANTANA CORREA
,
com fulcro no art. 312 c/c 316 do CPP
. Expeça-se mandado de prisão. (...).”
Grifei

Não obstante, após o cumprimento do Mandado de Prisão, a defesa apresentou de Pedido de Reconhecimento da Extinção da Punibilidade do Réu, pela ocorrência da prescrição virtual, e/ou a Revogação da Prisão Preventiva, alegando, em suma, que o ora paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia, e que possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos.

Todavia, tais pedidos foram
indeferidos
pelo juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Passo a análise do pedido. Analisando os motivos que ensejaram a segregação preventiva,
observo que ainda se encontram presentes
, não
tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da restrição ambulatorial
,
eis que presentes os pressupostos
,
prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria e
,
pelo menos
,
um dos requisitos da prisão preventiva
. Cediço na jurisprudência e na doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço,
os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do requerente no crime em questão
,
além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva
,
também presente no inquérito policial que o denunciado desferiu treze facadas na vítima
, estando presentes, portanto,
as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti
. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática do delito, a reiteração de condutas, representa a necessidade de aplicação da lei penal, na medida que
o réu se evadiu do distrito da culpa por mais de 10 anos
. Em relação a extinção da punibilidade, nos termos do enunciado sumular 438 do Superior Tribunal de Justiça, resta inviável aplicar a prescrição virtual. No caso, ainda que o denunciado tenha em seu benefício o fator da menoridade em seu favor, não há que se falar em prescrição, na medida em que o processo estava suspenso, bem como o prazo prescricional. Como salientado pelo Ministério Público em seu parecer, o prazo prescricional é de 06 (seis) anos, já descontando o fato de ser menor na época dos fatos, de modo que a suspensão do processo se daria em 28 de maio de 2005. Sendo assim, não há que se falar em prescrição virtual.
Por essas razões
,
e considerando que não há fatos novos a ensejar o revolvimento do decreto preventivo
,
bem como
,
estando presentes as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva
,
mantenho a prisão processual existente nos presentes autos
,
na forma do artigo 312 do CPB
,
INDEFERINDO o pedido formulado pelo requerente, como forma de acautelar a incolumidade da ordem pública
. No mais, como a procuração apresentada em juízo não consta poderes para receber citação, aguarde-se o cumprimento do mandado expedido. Cumprido o mandado de citação, retornem os autos conclusos com urgência. A audiência de custódia é realizada no juízo do cumprimento da prisão, conforme decisão do STJ nos autos do Conflito de Competência Nº 168.522 – PR (2019/0288114-4), razão pela qual determino a expedição de precatória com urgência ao local da prisão. Certifique-se se houve o levantamento da suspensão do processo. Dê-se ciência às partes. (...).”
ID 20896180.
Grifei

Como se observa, o juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois após a ocorrência dos fatos, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, permanecendo ausente do processo por mais de 10 (dez) anos.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO LEI PENAL. FUGA APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP
. 2. A
prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se que o agente empreendeu fuga após a prática do delito, com duas tentativas frustradas de citação pessoal e não comparecimento do paciente aos autos após a citação por edital. Ressalte-se que já se passaram mais de três anos das tentativas de citação sem notícias do acusado
. 3.
É pacífico neste Sodalício a possibilidade de decretação da prisão preventiva, em virtude da fuga do paciente do distrito da culpa, de modo a garantir a aplicação da lei penal, resguardando, nesse contexto, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
. 4. Constata-se que a questão relativa à violação ao princípio da homogeneidade constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 898.142/MG, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO DA PROVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato apontado como coator atende as exigências do art. 312 do CPP, salientando, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a indicação da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria do crime, destacando, ainda, o risco que a liberdade do paciente apresenta para a ordem pública e para a integridade física da vítima, que está em pânico com a situação, havendo indícios de reiteração criminosa. 2.
Não há falar em ausência de fundamentação idônea diante da indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal
. 3. (...). 7. Ordem denegada.
(TJ/DFT - Acórdão 1893530, 07275034620248070000, Relator (a): Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2024, Publicado no PJe: 31/07/2024).
Grifei

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, após a ocorrência dos fatos,
o ora paciente se evadiu do distrito da culpa
, permanecendo em lugar incerto em não sabido, o que constitui causa suficiente para caracterizar
risco à aplicação da lei penal
a autorizar a manutenção do decreto preventivo.

Neste sentido, encarto jurisprudência do
Colendo STF (Supremo Tribunal Federal)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3.
O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva
. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF – HC nº 206.116 PA 0060514-92.2021.1.00.0000, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 18/10/2021).
Grifei

Destarte, conforme sedimentado em farta
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
.

Confira-se:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - REQUISITOS CONSTANTES AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - PRISÃO MANTIDA DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
-
A evasão do distrito da culpa demonstra a presença de requisitos autorizadores da custódia cautelar, que inviabilizam a ordem de soltura.
- O magistrado poderá decidir de acordo com o seu livre convencimento, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela revogação da prisão preventiva, principalmente quando verificado os requisitos autorizadores para manter a prisão preventiva.
(...). (TJ/MG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.240998-5/000, Relator (a): Des. (a)
Marcos Flávio Lucas Padula
, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 23/07/2024, Publicação da súmula em 24/07/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. CUSTÓDIA CAUTELAR.

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta, a evasão do distrito da culpa por parte do acusado durante vários anos, a justificar a prisão cautelar pela conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal
, e a garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista o histórico criminal do coacto, onde constam duas condenações criminais por homicídio (proc. 0059367-63.2018.8.21.0001 e 0341932-13.2012.8.21.0001), transitadas em julgado, além de outros delitos. Requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, presentes. Constrangimento ilegal inocorrente. 3. (...). ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS - Habeas Corpus Criminal, Nº 50600903920248217000, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Viviane de Faria Miranda
, Julgado em: 15/03/2024, Publicação em 22/03/2024).
Grifei

Desta maneira,
não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão
, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois, o ora paciente se
encontra o paciente foragido
. Assim,
o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão
.

No que tange ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Como exposto na denúncia, o ora paciente teria participado de ação delitiva que culminou no esfaqueamento da vítima, com não menos do que
13 (treze) facadas
, que resultaram em
lesões corporais de natureza grave
, gerando
incapacidade de exercer suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias
, situação a demonstrar maior necessidade de
acautelamento da ordem pública
.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
(...). A
vítima foi alvejada com 14 disparos de arma de fogo e o executores utilizaram pelo menos dois veículos para a prática do ato, tendo, inclusive, descartado as roupas utilizadas
. Depreende-se, portanto, que a forma de execução revela a gravidade concreta da conduta. Além disso, consta que o MP ofertou denúncia contra os flagrados em 28.2.2024.
Inviável, assim, a expedição de alvará de soltura, com a aplicação das cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou até mesmo a concessão da prisão domiciliar (art. 318 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso
. (...). ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS - Habeas Corpus Criminal, Nº 50730416520248217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba
, Julgado em: 23/07/2024, Publicação em 24/07/2024).
Grifei

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DE ELEMENTOS DO CASO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME PERPETRADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. PACIENTE COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA
. (...). 5.
A gravidade das lesões causadas à vítima, revela o altíssimo grau de intolerância social e o risco que a liberdade do paciente impõe à sociedade, justificando sua segregação preventiva como forma de preservar a ordem pública
. 6. (...). 7. Ordem denegada.
(TJ/AM - Habeas Corpus Criminal Nº 4005585-40.2024.8.04.0000, Relator (a): Desembargador
Henrique Veiga Lima
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 30/07/2024, Data de registro: 30/07/2024).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, destaco que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Nesta linha de entendimento, prevê a
Súmula nº 08/2012
, desta
Eg. Corte de Justiça
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/08/2024